Tribunal: STF
Processo: HC 260896
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que: (i) neguei seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que não é cabível o remédio constitucional nesta Corte contra ato imputado a Tribunal de Justiça; e (ii) determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    2. A parte agravante aponta que o habeas corpus impetrado pela defesa do paciente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo “foi redistribuído para o plenário da 2ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo”. Alega que “a questão aqui posta não pode ser analisada pelo STJ, uma vez que ele não tem competência para analisar feitos criminais oriundos de Juizados Especiais Criminais, sendo competente, portanto, este (Supremo Tribunal Federal)”.



    3. Pede a reconsideração da decisão impugnada “para que o feito não seja encaminhado para o STJ, mas continue nesta corte, com sua consequente distribuição”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A decisão agravada deve ser parcialmente reconsiderada. Isso porque o habeas corpus, embora tenha sido iniciado no Tribunal de Justiça local, foi posteriormente redistribuído ao Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Portanto, a omissão impugnada no presente feito é atribuível a Turma Recursal do Juizado Especial.



    6. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar o pedido, na medida em que a autoridade apontada como coatora não se insere no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição. A propósito, na questão de ordem suscitada no HC 86.009 (Rel. Min. Ayres Britto, j. em 29.08.2006), a Primeira Turma desta Corte assinalou o seguinte: “o Supremo Tribunal Federal [...] assentou a competência dos Tribunais de Justiça estaduais para julgar habeas corpus contra ato de Turmas Recursais dos Juizados Especiais”. No mesmo sentido, cita-se a ementa do HC 236.020-AgR (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 26.02.2024):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais. 



    2. Agravo interno desprovido.” (destaque acrescentado)



    8. Diante do exposto, com base no art. 317, § 2º do RISTF, reconsidero parcialmente a decisão agravada, apenas para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente